Tribunal: TJPA
Processo: 0001639-73.2007.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001639-25.2007.8.14.0024
APELANTE: VALENTIN MENDONCA DA SILVA

APELADO: OCILENE SERRAO PERES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL –AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECAIMENTO DOS PEDIDOS EM PARTES IGUAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 86 DO CPC – SENTENÇA QUE MERECE REPAROS TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Compulsando os autos, observa-se que parte autora postulou na inicial o reconhecimento e dissolução da união estável, bem como a partilha dos bens amealhados pelo casal na constância da união estável.

2-
Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que na sentença ora vergastada foi reconhecida e dissolvida a união estável havida entre as partes, tendo sido negado o pleito referente à partilha de bens.

3-
Vê-se, com isso, que a parte autora decaiu parcialmente quanto aos pedidos formulados, tendo havido sucumbência recíproca entre os postulantes, atraindo, portanto, a incidência do disposto no art. 86 do CPC.

4-Ressalta-se, por oportuno, que não deve, inclusive, prevalecer o entendimento de decaimento de parcela mínima do pedido em favor de qualquer das partes, tendo as mesmas sido vencedora e vencido, de forma proporcional, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

5-Ademais, importante salientar, no concerne ao arbitramento do valor dos honorários, que o mesmo observou todos os requisitos estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, restando razoável e proporcional ao grau de zelo do profissional e a natureza e importância da causa.

6-Recurso conhecido e provido,
tão somente em relação a distribuição do ônus sucumbencial, aplicando-se no presente caso a regra disposta no art. 86 do CPC, devendo cada parte arcar com o equivalente a 50% do valor das custas processuais, atualizadas desde o desembolso, e os honorários advocatícios de seus procuradores, no importe de R$ 3.000,00 reais, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

VALENTIN MENDONÇA DA SILVA

e apelada
OCILENE SERRÃO PERES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

VALENTIN MENDONÇA DA SILVA

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a existência de união estável entre as partes e dissolver a mesma, indeferindo o pedido de partilha de bens, em razão de já ter sido objeto de acordo extrajudicial, condenando ainda o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §3º do CPC, tendo como ora apelada
OCILENE SERRÃO PERES
.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda, objetivando o reconhecimento e a dissolução da união estável havida com o requerido, requerendo também a partilha dos bens regularmente arrolados na inicial.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 1267042), que julgou o feito parcialmente procedente, condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios

Inconformado,
VALENTIN MENDONÇA DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1267043), insurgindo-se tão somente quanto a sua condenação em relação aos honorários sucumbenciais.

Aduz que a parte autora fora vencida em relação ao pleito da partilha de bens, tendo o Juízo de 1º grau deixado de observar o que dispõe o art. 86 do CPC.

Sustenta ainda que a ora recorrida decaiu na maior parte do pedido, posto que objetivou com a presente ação, a partilha de bens no valor de R$ 59.390,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e noventa reais), o qual foi julgado improcedente, afirmando, portanto que a autora deve arcar com o ônus de sucumbência por inteiro, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que o ônus sucumbencial recaia exclusivamente na pessoa da autora, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, ou alternativamente, que seja deferida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, reduzindo-se também o valor dos honorários devido à apelada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 1267044).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO:

A controvérsia recursal diz respeito tão somente quanto à condenação do requerido, ora apelante, em honorários sucumbenciais.

Alega o apelante que a parte autora fora vencida em relação ao pleito da partilha de bens, tendo o Juízo de 1º grau deixado de observar o que dispõe o art. 86 do CPC.

Vejamos, portanto, o que dispõe o art. 86 do CPC:

“Se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Compulsando os autos, observa-se que parte autora postulou na inicial o reconhecimento e dissolução da união estável, bem como a partilha dos bens amealhados pelo casal na constância da união estável.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que na sentença ora vergastada foi reconhecida e dissolvida a união estável havida entre as partes, tendo sido negado o pleito referente à partilha de bens.

Vê-se, com isso, que a parte autora decaiu parcialmente quanto aos pedidos formulados, tendo havido sucumbência recíproca entre os postulantes, atraindo, portanto, a incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Ressalta-se, por oportuno, que não deve, inclusive, prevalecer o entendimento de decaimento de parcela mínima do pedido em favor de qualquer das partes, tendo as mesmas sido vencedora e vencido, de forma proporcional, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA -SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA VISANDO SOMENTE À CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO GERA, POR SI SÓ, ABALO MORAL –
APELO DA RÉ BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARTE AUTORA DECAIU PARCIALMENTE EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DOS PEDIDOS – INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA AUTORA DESPROVIDO E APELO DA RÉ PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
(Apelação Cível nº 201900811582 nº único0011630-53.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 16/07/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM FACE DO CONDUTOR E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, A ENSEJAR A REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DA RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
No tocante aos honorários advocatícios, em virtude do proveito econômico obtido pela autora, impõe-se reconhecer que ambas as partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil
. (TJ-SP - AC: 10004152220158260072 SP 1000415-22.2015.8.26.0072, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2020)

Ademais, importante salientar, no concerne ao arbitramento do valor dos honorários, que o mesmo observou todos os requisitos estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, restando razoável e proporcional ao grau de zelo do profissional e a natureza e importância da causa.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença ora vergastada tão somente em relação a distribuição do ônus sucumbencial, aplicando-se no presente caso a regra disposta no art. 86 do CPC, devendo cada parte arcar com o equivalente a 50% do valor das custas processuais, atualizadas desde o desembolso, e os honorários advocatícios de seus procuradores, no importe de R$ 3.000,00 reais, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém, 12/08/2020